Tribunal: TJES
Processo: 0020632-50.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-16

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA EM FACE DE CONTRIBUINTE FALECIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – CAUSALIDADE – VERBA SUCUMBENCIAL DE RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.
A execução fiscal foi proposta em 2007 e se refere a débitos que datam de 2003 a 2007. Contudo, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, demonstrou que a executada faleceu em 1998, isto é, antes mesmo da constituição dos mencionados débitos.

2.
A jurisprudência deste Sodalício é pacífica ao reconhecer a responsabilidade do Fisco pela propositura de execução fiscal em face de parte notadamente ilegítima, circunstância que atrai a aplicação do princípio da causalidade.

3.
“
A
obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150001928, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

4.
A ora apelada atribuiu valor concreto à causa, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual não pode ser considerado irrisório ou inestimável. Com efeito, não há que se falar em aplicação da regra disposto no § 8º do art. 85, do CPC, mas sim naquela prevista em seu § 2º.

5.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020632-50.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: OLGA ROSETTI GUIMARAES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA EM FACE DE CONTRIBUINTE FALECIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – CAUSALIDADE – VERBA SUCUMBENCIAL DE RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.
A execução fiscal foi proposta em 2007 e se refere a débitos que datam de 2003 a 2007. Contudo, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, demonstrou que a executada faleceu em 1998, isto é, antes mesmo da constituição dos mencionados débitos.

2.
A jurisprudência deste Sodalício é pacífica ao reconhecer a responsabilidade do Fisco pela propositura de execução fiscal em face de parte notadamente ilegítima, circunstância que atrai a aplicação do princípio da causalidade.

3.
“
A
obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150001928, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

4.
A ora apelada atribuiu valor concreto à causa, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual não pode ser considerado irrisório ou inestimável. Com efeito, não há que se falar em aplicação da regra disposto no § 8º do art. 85, do CPC, mas sim naquela prevista em seu § 2º.

5.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e conferir parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020632-50.2018.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: OLGA ROSETTI GUIMARÃES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença reproduzida no ID nº 6522191 que, acolheu os
embargos à execução
opostos por
GILDA ROSETTI GUIMARÃES,
extinguindo a execução fiscal nº 0062407-30.2007.8.08.0024, em razão da ilegitimidade da parte.

Na oportunidade, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões, o apelante sustenta que a condenação ao pagamento da verba sucumbencial é indevida à luz do princípio da causalidade. Isso porque seria ônus dos herdeiros da requerida terem diligenciado junto ao Município no sentido de informar a respeito do óbito da executada, o que não ocorreu.

Subsidiariamente, pugna que os honorários sejam arbitrados nos termos do art. 85, § 2º, levando em consideração o valor atribuído à causa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Cinge-se a controvérsia em aferir de quem é a responsabilidade pelo pagamento de honorários de sucumbência no caso de propositura de execução fiscal em face de contribuinte já falecido.

Na hipótese vertente, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 2007 e se refere a débitos que datam de 2003 a 2007. Contudo, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, demonstrou que a executada faleceu em 1998, isto é, antes mesmo da constituição dos mencionados débitos.

Em situações idênticas, a jurisprudência deste Sodalício é pacífica ao reconhecer a responsabilidade do Fisco pela propositura de execução fiscal em face de parte notadamente ilegítima, circunstância que atrai a aplicação do princípio da causalidade.

Isso porque “
a obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150001928, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Assim, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, nesses casos, deve a Fazenda Pública arcar com os honorários de sucumbência, veja-se:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSALIDADE PELO MUNICÍPIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É insuperável a inviabilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alterar o sujeito passivo da execução fiscal, visto que ajuizada em face de falecido. Aliás, no caso concreto, a própria Certidão de Dívida Ativa que aparelha a ação executiva foi lavrada em momento posterior à morte do executado. 2. Referido posicionamento se encontra pacificado perante o c. Superior Tribunal de Justiça, mediante a edição da Súmula nº 392. De acordo com os precedentes que ensejaram o édito sumular, a alteração do polo passivo da execução para a inclusão ou substituição de sujeito não constante na CDA configuraria modificação do próprio lançamento, o que é inconcebível no curso da execução fiscal. Precedentes. 3.
Não há que se falar em causalidade pelos herdeiros, pois, conforme já decidido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, “não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte”
(TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020). 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – AC: 0037857-97.2009.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data de Julgamento: 10/11/2023)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA IPTU –
MORTE DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
SÚMULA 392 STJ – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO –
CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – DEFENSOR DATIVO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM BASE NO ARTIGO 85, §8º CPC – BAIXO VALOR DA CAUSA – PRECEDENTES STJ – REDUÇÃO – BAIXA COMPLEXIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não merece prosperar a tese do apelante de que o título anteriormente executado é nulo, haja vista que o herdeiro do executado aderiu a parcelamento, novando a relação jurídica, o que autorizaria o prosseguimento da execução em seu desfavor, uma vez que a ação executória foi ajuizada com arrimo na Certidão de Dívida Ativa formalizada em nome do executado, e não do título decorrente do parcelamento descumprido pelo herdeiro. 2. De acordo com o enunciado da Súmula 392 do C. STJ, o redirecionamento da execução aos herdeiros do executado é permitido na demanda ajuizada contra o devedor, desde que, implementada a citação deste, a morte ocorra no curso da ação da execução, o que não é o caso dos autos, em que a morte precedeu a propositura da ação. 3.
Exatamente com arrimo em tal premissa, também deve ser reconhecida a sucumbência do ente municipal apelante, haja vista que ingressou com ação de execução fiscal para cobrança de débito oriundo de IPTU em face de parte que já era falecida quando do ajuizamento da demanda. Assim, a vista de tais fundamentos, deve ser mantida a condenação do Ente Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios.
4. Em se tratando da arbitração de honorários advocatícios, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o arbitramento dos honorários por equidade só é possível quando o proveito econômico obtido na demanda for inestimável ou irrisório ou se o valor da causa for muito baixo, conforme preceitua o § 8º, do art. 85 do CPC. 5. O valor da causa na presente demanda é muito baixo, sendo apontada nos autos da execução a importância de R$ 2.153,60 (dois mil, cento e cinquenta e três e sessenta centavos). 6. Agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao aplicar a regra do art. 85, § 8º do CPC e apreciar equitativamente os honorários sucumbenciais. 7. Assiste razão ao apelante em relação a redução da quantia fixada. Assim compreendo após analisar o processo em comento, de onde considero que os honorários fixados pelo juiz a quo são exorbitantes, já que perfazem mais da metade do valor atribuído à demanda executiva. 8. Nesse sentido, tomando por critérios a natureza e importância da causa, tratando-se de feito de baixa complexidade, entendo que se mostra justa, proporcional e razoável a fixação, por apreciação equitativa, dos honorários advocatícios em favor do Município de Vitória no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

(TJES – AC: 0022057-68.2005.8.08.0024, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, Data de Julgamento: 21/08/2023)

Nesse sentido, não há que se falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Todavia, entendo que assiste razão ao apelante no que concerne à alteração da base de cálculo dos honorários, uma vez que a ora apelada atribuiu valor concreto à causa, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual não pode ser considerado irrisório ou inestimável.

Com efeito, não há que se falar em aplicação da regra disposto no § 8º do art. 85, do CPC, mas sim naquela prevista em seu § 2º.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
CONFERIR-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para alterar a base de cálculo dos honorários de sucumbência, os quais devem ser arbitrados em 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o Relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.